Tribunal: STJ
Processo: 5000230-64.2020.8.21.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011811 - RS (2025/0300271-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO AMARAL MORAES
ADVOGADOS
: EDUARDO HEITOR PORTO - RS045729
SOLANGE BOECK STRECK - RS077462
LUISE JARDIM PEDÓ - RS093235
AGRAVADO
: ADALGISA CARDONA TAROUCO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA TAROUCO SEVERO
AGRAVADO
: OSCAR CORREA SEVERO
AGRAVADO
: PAULO NERI SILVEIRA TAROUCO
ADVOGADOS
: LEONARDO KRIEGER REMEDI - RS055590
LEONARDO AQUINO BUBLITZ DE CAMARGO - RS072733
LAURA BUBLITZ DE CAMARGO - RS082950
JOSÉ AQUINO FLORES DE CAMARGO - RS012586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO ACERCA DE QUESTÃO
RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de
posse e indenização por perdas e danos.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no
exame de questão relevante para a integral resolução da controvérsia posta.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2baa4783-a652-4a2b-a109-0f6a96b7fa29

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011811 - RS (2025/0300271-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO AMARAL MORAES
ADVOGADOS
: EDUARDO HEITOR PORTO - RS045729
SOLANGE BOECK STRECK - RS077462
LUISE JARDIM PEDÓ - RS093235
AGRAVADO
: ADALGISA CARDONA TAROUCO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA TAROUCO SEVERO
AGRAVADO
: OSCAR CORREA SEVERO
AGRAVADO
: PAULO NERI SILVEIRA TAROUCO
ADVOGADOS
: LEONARDO KRIEGER REMEDI - RS055590
LEONARDO AQUINO BUBLITZ DE CAMARGO - RS072733
LAURA BUBLITZ DE CAMARGO - RS082950
JOSÉ AQUINO FLORES DE CAMARGO - RS012586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO ACERCA DE QUESTÃO
RELEVANTE PARA A INTEGRAL SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de
posse e indenização por perdas e danos.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no
exame de questão relevante para a integral resolução da controvérsia posta.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por JOÃO ALBERTO
AMARAL MORAES, contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado
no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

.
Agravo em recurso especial interposto em: 14/7/2025
2/9/2025.
Concluso ao gabinete em:
Documento eletrônico VDA50471020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:27
Código de Controle do Documento: efd1364a-e087-4e0a-b226-0c67a24c639c

de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de
Ação:
posse e indenização por perdas e danos proposta por JOÃO ALBERTO AMARAL
MORAES em face de MARIA CRISTINA TAROUCO E OUTROS (e-STJ fls. 23-36).
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (e-STJ fls.
Sentença:
293-300).
deu provimento à apelação interposta pelos ora agravados e
Acórdão:
julgou prejudicado a apelação interposta pela parte agravante, nos termos da
seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ÁREAS RURAIS. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE USO. INADIMPLÊNCIA
DOS COMPRADORES. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO. CONFIGURADO.
ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. I. APELAÇÃO DOS
DEMANDADOS. OS COMPRADORES LOGRARAM ÊXITO EM DEMONSTRAR, VIA
FARTA PROVA DOCUMENTAL, REPRESENTADA PRINCIPALMENTE POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS, QUE ADIMPLIRAM VALOR EXPRESSIVO DO PREÇO AJUSTADO NO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA CORRESPONDENTE A 140 HA DE ÁREA RURAL
FIRMADO COM OS AUTORES. PAGAMENTO CUJA SOMA CONFIGURA
ADIMPLMENTO SUBSTANCIAL E IMPEDE A RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA
DO COMPRADOR. VIABILIDADE DA PARTE CREDORA-VENDEDORA BUSCAR O SALDO
DEVEDOR EM AÇÃO PRÓPRIA. I. APELAÇÃO DOS AUTORES. JUROS LEGAIS SOBRE A
RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL PARA AINCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DANO
MORAL. PREJUDICADO O EXAME DA APELAÇÃO DOS AUTORES EM RAZÃO DO
DECIDIDO NO RECURSO DOS DEMANDADOS. POR MAIORIA DERAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO DOS DEMANDADOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE RESCISÃO
DO CONTRATO. E, PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES (e-STJ fl.493).

opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração:
desacolhidos (e-STJ fl. 526).
alega violação dos arts. 141, 373, II, 435, 489, §1o, IV,
Recurso especial:
492, 927, §1o e 1022 do CPC; 472 do CC. A parte agravante sustenta em seu
recurso especial que o acórdão teria extrapolado os limites do pedido ao
considerar, para fins de acolhimento da pretensão dos agravados de
adimplemento substancial, um recibo de R$ 440.000,00, cuja validade foi
expressamente impugnada pelos próprios demandados. Afirma, ainda, que o
acórdão foi omisso acerca de pontos essenciais para o deslinde da controvérsia (e-
STJ fls. 528-537).
do TJ/RS, inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade:

razão dos seguintes fundamentos: i) ausência de violação do art. 489 e 1022 do
CPC; ii) incidência dos óbices das Súmula 5 e 7 do STJ (e-STJ fls. 546-553).
Documento eletrônico VDA50471020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:27
Código de Controle do Documento: efd1364a-e087-4e0a-b226-0c67a24c639c

nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial:
agravante reitera os argumentos elencados no recurso especial, apontando a
violação aos arts. 141, 373, II, 435, 489, §1o, IV, 492, 927, §1o e 1022 do CPC; 472
do CC e inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ fls. 558-606).
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no AREsp 1.081.502/MG, 3a Turma, DJe de
e EDcl no
2/2/2018
AgInt no REsp 1.281.316/MT, 4a Turma, DJe de
).
2/3/2018
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou quanto à
alegação concernente à utilização de um recibo no valor de R$440.000,00
(quatrocentos e quarenta mil reais) para considerar que houve o adimplemento
substancial do contrato de compra e venda de imóvel rural, não obstante os
próprios agravados tenham refutado o pagamento do referido valor em sede de
apelação.
Outrossim, a parte agravante sustenta que o TJ/RS igualmente não se
pronunciou sobre a utilização de escritura pública confeccionada por terceiro
alheio ao processo como prova de pagamento, bem como sobre a admissão de
documentos juntados após a contestação que não integraram a instrução
processual.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal de origem
não analisou tais alegações, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos
embargos de declaração opostos pela parte recorrente.
Assim, observada a jurisprudência desta Corte quanto ao tema, impõe-
se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que sejam
sanadas as omissões acima referidas.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50471020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:27
Código de Controle do Documento: efd1364a-e087-4e0a-b226-0c67a24c639c

Forte nessas razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
PROVIMENTO
para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, prejudicado o exame das demais teses recursais.
Documento eletrônico VDA50471020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:27
Código de Controle do Documento: efd1364a-e087-4e0a-b226-0c67a24c639c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.011.811 / RS
Número Registro: 2025/0300271-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002306420208210108
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO AMARAL MORAES
ADVOGADOS : EDUARDO HEITOR PORTO - RS045729
SOLANGE BOECK STRECK - RS077462
LUISE JARDIM PEDÓ - RS093235
AGRAVADO
: ADALGISA CARDONA TAROUCO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA TAROUCO SEVERO
AGRAVADO
: OSCAR CORREA SEVERO
AGRAVADO
: PAULO NERI SILVEIRA TAROUCO
ADVOGADOS : LEONARDO KRIEGER REMEDI - RS055590
LEONARDO AQUINO BUBLITZ DE CAMARGO - RS072733
LAURA BUBLITZ DE CAMARGO - RS082950
JOSÉ AQUINO FLORES DE CAMARGO - RS012586
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA51384898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:29
Código de Controle do Documento: 9d98de11-1f9c-4aa8-8264-64d1163e2b3c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:29
Código de Controle do Documento: 9d98de11-1f9c-4aa8-8264-64d1163e2b3c